Tribunal: TJDFT
Processo: 0043881-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043881-67.2014.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO DOS SANTOS DE HOLANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, quando a peça inicial descreve satisfatoriamente a conduta atribuída aos réus, permitindo a exata compreensão do contexto fático e propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Não há falar-se em cerceamento de defesa, quando os documentos juntados aos autos antes da prolação da sentença são cópia das transcrições das interceptações telefônicas, constantes tanto no apenso quanto no feito principal, devidamente disponibilizadas à defesa. 3. Não vinga a tese absolutória, seja por atipicidade da conduta, seja por insuficiência probatória, se o acervo dos autos é robusto e harmonioso quanto à participação dos apelantes na associação para o tráfico de entorpecentes, com vínculo estável e divisão de tarefas. 4. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e cumprimento de mandados de busca e apreensão. 5. Deve ser mantida a dosimetria da reprimenda, quando os fundamentos da sentença são idôneos e a argumentação do apelo ministerial visando ao recrudescimento da pena-base se refere a elementos ínsitos ao tipo penal. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente afirma violação aos artigos 35 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas trazidas aos autos não demonstram a prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, tendo em vista a ausência de dolo, razão pela qual entende que deve ser absolvido por atipicidade da sua conduta. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 35 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso III, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na arguida divergência jurisprudencial. Isto porque já decidiu o STJ que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027